Tribunal: TCU
Processo: 001.469/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Cosme Jose da Silva, ex-servidor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Cosme Jose da Silva e autorizar o registro correspondente; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 9.3. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto) que: 9.3.1. adote, no prazo de quinze dias, a contar da notificação deste acórdão, as providências para a regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. informe ao interessado o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo ex-servidor, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.